Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO. ALIMENTOS IN NATURA. MATRÍCULA EM ESCOLA. FILHA MENOR. AMPLIAÇÃO DO CONSTANTE NO TÍTULO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual e ante a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. Na hipótese dos autos, o acordo formulado pelo ex-casal na ação de divórcio previu o pagamento, pelo genitor agravante, de alimentos à filha menor, incluindo os in natura, consistente no pagamento das mensalidades escolares. 2.1. Caso a escola fosse alterada, o genitor deveria manter o mesmo nível de qualidade do novo centro educacional escolhido, ou de padrão superior.
3. Nesse passo, havendo a necessidade de alteração de instituição de ensino, a matrícula da menor em escola bilíngue, inicialmente aceita e custeada pelo agravante, não foge à clausula do acordo livremente pactuado, tendo em vista que se enquadra na previsão de escola de padrão superior constante do título executivo.
4. Em atenção ao constante no art. 502 do CPC e ao princípio da segurança jurídica, só se admite alteração no título executivo relativo a alimentos por meio da via processual adequada.
5. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido.